Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA E NEOPLASIA METASTÁTICA DO OVÁRIO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença. Proferida a decisão de Id 52203593, que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar ao Recorrido/Distrito Federal que submeta a Recorrente a ambas as cirurgias pretendidas, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada.

2. Recursos cabíveis e tempestivos. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Não foram ofertadas contrarrazões. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas (Id. 53097640).
3. Nas hipóteses em que o agravo interno se opõe à própria pretensão veiculada no Recurso Inominado, havendo estreita relação entre as razões recursais, e estando ambos os recursos em condições de serem julgados, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do Recurso Inominado deve ser desde logo apreciado.

4. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de dois procedimentos cirúrgicos, ou seja, cirurgia de herniorrafia e reconstrução mamária, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública do Distrito Federal, ou, na sua falta, em hospital da rede particular, as expensas do poder público. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
5. A Recorrente argumenta que aguarda a providência ora vindicada desde 12/01/2021, uma vez que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama e neoplasia maligna metastática do ovário, e por esse motivo, realizou histerectomia total, que resultou no acometimento de hérnia incisional extensa, de modo que a demora na realização do procedimento pode acarretar encarceramento de hérnia, bem como complicações cirúrgicas que podem levar a paciente a óbito. Assim, em virtude do referido procedimento, ela necessita da realização da cirurgia de herniorrafia, e, igualmente necessita da cirurgia de reconstrução mamária, pois passou pela cirurgia de mastectomia (retirada das mamas) e necessita se submeter à cirurgia de reconstrução mamária. Contudo, aguarda há meses, sem qualquer providência, pois nem mesmo há a inserção do SISREG III da cirurgia de herniorrafia.
6. Já nas razões apresentadas no Agravo Interno o Agravante/Distrito Federal alega que a decisão de Id 52203593, que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar ao Recorrido/Distrito Federal que submeta a Recorrente a ambas as cirurgias pretendidas, não pode ser cumprida, vez que a Agravada é tabagista e possui IMC 30, sendo necessária a avaliação cardiológica prévia, com o objetivo de minorar os riscos da cirurgia, bem como o pós-operatório. Assim, sem a avalição do risco cirúrgico não é possível a inserção da paciente no SISREG, o que inviabiliza a realização da cirurgia de herniorrafia no prazo fixado. Contudo, apesar de alegar que não é possível realizar a cirurgia, o Agravante/Distrito Federal informou no ofício de ID 54020571 que a cirurgia de herniorrafia foi realizada no dia 30/10/2023.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia. Tendo em vista que a cirurgia de herniorrafia já foi realizada o Agravo interno perdeu o objeto, vez que suas razões estavam fundadas na impossibilidade da Agravada (paciente) de realizar qualquer cirurgia.
8. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de Id 52203593, para determinar ao Recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora Recorrente à cirurgia de herniorrafia, bem como à cirurgia de reconstrução mamária, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, no prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da intimação. Restou disposto que se houver incompatibilidade, segundo critérios médicos, de realização de ambas as cirurgias conjuntamente, deveria ser feita a cirurgia de herniorrafia, no prazo de 15(quinze) dias úteis já concedido e a cirurgia de reconstrução mamária no primeiro dia em que a medida se tornar viável, sob o ponto de vista médico.
9. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois o relatório médico de Id 48020551, assinado por médico que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do DF, datado de 07/03/2023, demostra que, efetivamente, a Recorrente necessita da realização da cirurgia pretendida, de reconstrução mamária, vez que o câncer que a acometeu impôs a realização de mastectomia, sendo que seu atual quadro de saúde acarreta-lhe sofrimento psíquico, dores físicas cotidianas, além do prejuízo a autoimagem corporal.

10. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos, previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A Recorrente encontra-se com indicação médica da realização da cirurgia de reconstrução mamária desde 07/03/2023, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento referido. Afinal, desde 07/03/2023 já decorreram mais de 11 (onze) meses, ou 330 dias, e, segundo informações dos autos, a Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.

11. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, no prazo de 15(quinze) dias, já concedido, nos termos da decisão que antecipou a tutela recursal, a contar do primeiro dia que a cirurgia se tornar viável, segundo critérios médicos, inclusive realização de risco cirúrgico, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

12. O Agravo interno interposto pelo Distrito Federal perdeu o objeto, pois apesar de alegar a impossibilidade de realização da cirurgia, em virtude da necessidade de realização de risco cirúrgico prévio, a cirurgia de herniorrafia já foi realizada no dia 30/10/2023.

13. Decisão: RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.